Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto formulado pelo autor em face dos réus.
2. O agravante sustenta a existência de crédito decorrente de contratos de prestação de serviços advocatícios e de acordo extrajudicial inadimplido. Alega risco de frustração da futura execução em razão de suposto esvaziamento patrimonial dos agravados e requer bloqueio de bens e valores por meio dos sistemas de pesquisa patrimonial.
3. A decisão recorrida indeferiu o arresto por ausência dos requisitos da tutela de urgência, mas determinou o regular prosseguimento da ação monitória e a citação da parte ré, inclusive para manifestação sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, antes da citação dos réus, os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de arresto, especialmente diante das alegações de dilapidação patrimonial e risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arresto cautelar é medida excepcional e depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A concessão da medida antes da citação, com contraditório diferido, exige demonstração concreta de situação urgente que não possa aguardar a formação da relação processual.
7. No caso, os elementos apresentados pelo agravante não comprovam, de forma suficiente, a ocorrência de atos concretos de dilapidação patrimonial, fraude ou insolvência iminente dos agravados.
8. A alegação de existência de outras cobranças, alterações societárias, movimentações patrimoniais e possibilidade de localização de ativos financeiros, sem prova segura de esvaziamento patrimonial atual e deliberado, não basta para autorizar a constrição cautelar imediata.
9. Também pesa contra o deferimento da medida o fato de a ação de origem ser monitória, em que a consolidação judicial do crédito ainda depende do regular desenvolvimento da demanda.
10. Mantém-se, assim, a decisão agravada, por não estarem configurados os requisitos dos arts. 300, 301 e 995, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O arresto cautelar requerido antes da citação da parte ré tem caráter excepcional e exige prova concreta de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou risco efetivo de frustração do resultado útil do processo. 2. Alegações genéricas ou indícios insuficientes não autorizam, por si sós, o bloqueio cautelar de bens e valores em ação monitória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, parágrafo único, I, 300, 301, 489, § 1o, IV e VI, 995, parágrafo único, 1.007, § 4o, 701 e 702.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1949310, 1803794, 1703980, 1948110, 1996126 e 1988516, TJDFT).